Tribunal: TJMT
Processo: 1051369-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051369-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Competência Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO - CPF: 127.801.891-34 (RECORRENTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1051369-35.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE LOURENÇO DO NASCIMENTO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PORTADOR DE DOENÇA – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO – NÃO ENQUADRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente alega que em agosto de 2020 foi diagnosticado com
“Condropatia Grave e Artrose no joelho Direito com diminuição de força e limitação funcional em membro inferior direito” caracterizando MONOPARESIA.

Requerendo na inicial a isenção do imposto de renda com fulcro no art. 6° da Lei 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)”

Ocorre que, como bem pontuado em sentença, o rol de doenças que permitem a isenção do imposto de renda é taxativo.

Ainda, verifica-se julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
IMPOSTO
DE
RENDA
. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88.
ROL

TAXATIVO
. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3. A
isenção
de
imposto
de
renda
para portadores de alguma doença descrita no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é medida impositiva. Entretanto, no caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade não elencada no citado dispositivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a
isenção
do
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Sendo que, assim também caminha o entendimento do E.TJMT:

PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DO RGPS — RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE — DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE —
ROL

TAXATIVO
DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 — CARDIOPATIA GRAVE — CONFIGURAÇÃO — RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o tutelado, ou indicação de validade de laudo pericial, ou recidiva da enfermidade, basta que existam documentos suficientes ao convencimento de que é portador de moléstia grave, nos termos do
rol

taxativo
do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, de modo que a
isenção
do
Imposto
de
Renda
possa diminuir o sacrifício do servidor aposentado, portador da moléstia grave, com o seu tratamento médico.

O artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que "incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de
imposto
de
renda
, “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continuar a ter descontado, indevidamente, em seu provento de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

(N.U 1028492-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO -
IMPOSTO
DE
RENDA
-
ISENÇÃO
- DOENÇA INCAPACITANTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE - LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV -
ROL

TAXATIVO
- ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - SEGURANÇA DENEGADA. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reconhece a
isenção
do
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde que a doença esteja, expressamente, indicada na legislação de regência (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

(N.U 0119353-32.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Isso sem falar que, a orientação ainda deriva de aplicação decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo, gerando o
TEMA 250 DO STJ
, senão vejamos:

Situação do Tema:
Trânsito em Julgado

Questão submetida a julgamento:
Questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
- se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis.

Tese Firmada:
O conteúdo normativo do
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
, com as alterações promovidas pela
Lei 11.052/2004
, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Anotações Nugep:
Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas no
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
.

Processo STF:
RE 631039 - Baixado

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.500,00, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021